Tribunal: TJBA
Processo: 8051811-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Conselho da Magistratura Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051811-05.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Conselho da Magistratura APELANTE: RAFAELA FREIRE PORTELA CANTO Advogado(s): ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA APELADO: SALVADOR CARTORIO 6 OFICIO DE NOTAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. HERDEIRA CASADA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO ALÉM DA DE CASAMENTO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA CERTIDÃO DE CASAMENTO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA EXIGÊNCIA CUMULATIVA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E FINALÍSTICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Rafaela Freire Portela Canto contra sentença que, em procedimento de dúvida registral inversa, extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento nos incisos I e IV do art. 485 do CPC/2015, por entender inadequada a via eleita para impugnar exigência formulada pelo 6º Tabelionato de Notas da Comarca de Salvador/BA, que condicionou a lavratura de escritura pública de inventário extrajudicial à apresentação cumulativa da certidão de nascimento e da certidão de casamento da apelante, com o objetivo de comprovar seu vínculo de parentesco com o de cujus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a exigência de apresentação cumulativa das certidões de nascimento e de casamento por herdeira casada, para fins de lavratura de inventário extrajudicial, quando a certidão de casamento atualizada já comprova, de forma suficiente, o vínculo de parentesco com o autor da herança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta Corte admite o uso da dúvida registral inversa como meio legítimo para questionamento da legalidade de exigência formulada por autoridade notarial, especialmente quando há negativa de lavratura de ato por suposta insuficiência documental. 4. O procedimento de dúvida registral tem por escopo a análise da legalidade da exigência formulada pela autoridade notarial ou registral, não se confundindo com controle de conveniência ou de mérito administrativo. 5. A Resolução nº 35/2007 do CNJ, em seu art. 22, alíneas “c” e “d”, e o art. 222, III, do Código de Normas da CGJ/BA, preveem a apresentação de certidões comprobatórias do vínculo de parentesco e da certidão de casamento, sem impor, de forma expressa, a exigência cumulativa das duas certidões para herdeiros casados. 6. A certidão de casamento atualizada, quando contém a informação de filiação, é documento público dotado de fé pública, apto à comprovação do vínculo sucessório, dispensando a apresentação simultânea da certidão de nascimento. 7. A interpretação literal e isolada das normas aplicáveis afronta os princípios da razoabilidade, eficiência e instrumentalidade das formas, especialmente em se tratando de procedimento desjudicializado, orientado pela Lei nº 11.441/2007. 8. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o processo, inclusive o procedimento extrajudicial, deve ser um meio para a realização do direito, e não um entrave burocrático desprovido de efetividade. 9. A exigência de certidão adicional, quando ausente previsão normativa clara e suficiente demonstração de necessidade probatória, configura medida incompatível com a finalidade do ato notarial, contrariando o princípio da veracidade que rege os registros públicos. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8051811-05.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante RAFAELA FREIRE PORTELA CANTO e como apelado o CARTÓRIO 6º OFICIO DE NOTAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Corregedor Geral da Justiça Procurador (a) da Justiça